Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750228-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZACARIAS JOSE FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ressaltado pelo i. representante do Ministério Público, o parecer emitido pelo NATJUS concluiu como não justificada a utilização da medicação ABIRATERONA, devido à falta de informações detalhadas do parecer médico, que não menciona o estágio em que se encontra o tratamento de neoplasia maligna do recorrido (ID15306633). Todavia, conquanto o relatório médico não tenha sido expresso quanto aos procedimentos a que o recorrente já foi submetido, é possível concluir do documento de ID15306621 que o paciente não foi submetido a orquiectomia bilateral e ao tratamento quimioterápico com doxetacel. Consta, ainda, do parecer técnico emitido pelo NATJUS informações a respeito da utilização da medicação ABIRATERONA para o tratamento de câncer de próstata, tanto em estágios iniciais quanto em fase avançada, conforme bula do fármaco (ID15306624), bem como evidências científicas e sua aprovação pela ANVISA. Desse modo, afigura-se dispensável novas diligências, restando o processo apto a julgamento. Dê-se vista ao Ministério Público e, após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora